Tribunal: TJMT
Processo: 1045424-10.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045424-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILDA DA SILVA - CPF: 011.583.971-27 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), MATHEUS CUSTODIO SANTOS - CPF: 756.114.651-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), NILDA DA SILVA - CPF: 011.583.971-27 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO ADESIVO DE NILDA PREJUDICADO
.

RECURSO DA CONSTRUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a resilição de contrato de promessa de compra e venda e a condenou à restituição de 75% do valor pago pela autora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Apelo adesivo da consumidora pleiteando majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em caso de resilição contratual por iniciativa exclusiva da consumidora.

III. Razões de decidir

A resilição decorreu de iniciativa exclusiva da consumidora, motivada por desemprego, sem qualquer demonstração de conduta abusiva ou ilícita por parte da construtora.

Não configurado dano moral, pois ausente prova de abalo relevante à esfera anímica da autora. Precedente: mero inadimplemento contratual não enseja indenização extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível

provida.

Apelo adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
“A resilição contratual por iniciativa do consumidor, sem demonstração de conduta abusiva da outra parte, não enseja, por si só, a reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos, sucessivamente, por Construtora Cássio e Adriano S.A e por Nilda da Silva, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resilição do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, condenando a ré à restituição de 75% do valor pago pela autora,

com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação. Ademais, fixou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com os acréscimos legais.

Em suas razões recursais, a Construtora sustenha a legalidade da cláusula contratual que autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos, om fundamento no § 1º do art. 67-A da Lei n. 13.786/2018, por se tratar de empreendimento submetido ao regime de afetação.

Sustenta a ausência de configuração de dano moral, afirmando que não houve prova de qualquer humilhação ou abalo relevante à esfera anímica da autora, sendo o caso meramente de frustração contratual, insuficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial.

Afirma que a resilição do contrato decorreu de manifestação de vontade exclusiva da apelada, motivada por sua condição de desemprego e incapacidade financeira para dar continuidade ao contrato, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude imputável à empresa recorrente. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, caso não seja acolhida a tese de sua exclusão.

Por sua vez, a autora, em apelo adesivo, requer a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação extrapatrimonial, asseverando que o valor fixado mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência pátria e com a função pedagógica da indenização.

Nas contrarrazões apresentadas sob o ID n. 275632917, a autora aduz, em preliminar: (i) a possível intempestividade do recurso, diante da ausência de comprovação nos autos da data exata da publicação da sentença; (ii) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, o que caracterizaria ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iii) a existência de inovação recursal, diante da juntada de documentos novos na fase recursal, sem a devida justificativa quanto à impossibilidade de apresentação anterior. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por Nilda da Silva em face da Construtora Cassio e Adriano S.A, em razão da resilição de contrato de compra e venda
referente a uma unidade (casa) no Park Residencial C&A, localizado na Rua GP-30, Quadra 47, Lote 05, Bairro Jd. Pauliceia, nesta Capital.

Verifica-se que, após regular instrução processual, a magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a resilição do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, e condenando a requerida à restituição de 75% do valor pago pela autora, correspondente a R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados desde a citação.

Além disso, fixou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido dos encargos legais, conforme disposto nas Súmulas 54 e 362 do STJ.

Não concordando com o édito judicial,

ambos os litigantes interpuseram recurso.

Inicialmente, cumpre sptrvist
as preliminares
suscitadas nas contrarrazões recursais.

No que se refere à alegação de intempestividade do apelo interposto pela Construtora Cássio e Adriano S/A, não assiste razão à parte recorrida. O recurso foi protocolado em 29 de agosto de 2024, constando nos autos certidão lavrada sob o Id nº 275632912, a qual atesta que a publicação da sentença ocorreu apenas em 1º de setembro de 2024. Assim, à luz do disposto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, constata-se que, à época da interposição do recurso, sequer havia iniciado o prazo recursal. A tempestividade do apelo, portanto, é incontroversa, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

Também não merece acolhimento a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais apresentadas pela parte recorrente demonstram impugnação clara, objetiva e específica aos fundamentos centrais da sentença vergastada, especialmente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à limitação da cláusula de retenção contratual a 25% dos valores pagos. Inexiste, portanto, deficiência recursal ou inaptidão das razões de apelação que justifiquem o não conhecimento do recurso, estando integralmente atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame de mérito.

A controvérsia submetida ao conhecimento desta instância cinge-se, em essência, à análise da legitimidade da condenação imposta à Construtora apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à limitação percentual da retenção dos valores pagos pela autora, na hipótese de resilição contratual.

Nesse aspecto, observa-se que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Nilda da Silva, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, condenando a ré à restituição de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago — R$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais) —, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a demandante teria sido submetida a “desvio produtivo”, em razão da demora no ressarcimento e da conduta da construtora no curso da rescisão contratual
.

Todavia, com a devida vênia, não se mostra cabível a condenação por danos morais, na hipótese dos autos. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a rescisão contratual decorreu de iniciativa exclusiva da consumidora, motivada por dificuldades financeiras decorrentes de sua condição de desemprego — circunstância esta expressamente admitida pela própria autora em sua petição inicial.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor nas relações contratuais de consumo, não há, nos autos, qualquer comprovação de conduta abusiva, coativa ou dolosa por parte da construtora, apta a extrapolar os limites do mero inadimplemento contratual ou da frustração negocial.

A jurisprudência pacificada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de abalo anímico concreto e relevante, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL (DO APELADO) E CERCEAMENTO DE DEFESA (DO APELANTE) – AMBAS REJEITADAS – MÉRITO – DEMANDA AJUIZADA APÓS A EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO QUE NÃO DECORRE DO ATRASO ANTERIOR DA OBRA – AUSÊNCIA DE TRATATIVAS ANTERIORES – CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 STJ – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL NÃO CAONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Embora haja indícios quanto ao atraso da entrega do empreendimento imobiliário objeto do litígio, tal constatação se mostra inócua no caso concreto, haja vista que a ação foi ajuizada após dois anos da efetiva entrega do empreendimento, o que leva concluir que houve desistência imotivada do comprador. Logo, não há razões para considerar que a rescisão ocorreu por culpa da promitente vendedora, mormente considerando a falta de tratativas contemporâneas ao atraso alegado.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Tema 1.002 do STJ.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a reintegração de posse pela vendedora.

Registra-se, por oportuno, que no caso em que é permitida a retenção com o fito de ressarcir despesas administrativas e tributárias, não há falar em aplicação da cláusula penal/multa contratual, sob pena de configurar bis in idem.
Reconhecida a culpa do promitente comprador pelo término da avença, descabe falar em pagamento de indenização por danos morais.”
(RAC n. 1011295-59.2022.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

J. 25.09.24 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora. 2. O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador”
.( RAC n.

1000239-29.2022.8.11.0003,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, J. 17.09.24 - negritei)

A ausência de entrega da unidade inicialmente contratada não se deveu a falha da empresa, mas sim à inviabilidade da operação perante o agente financeiro, circunstância que motivou a celebração de distrato entre as partes e a posterior contratação de nova unidade no mesmo empreendimento.

Destarte, não se trata de hipótese de inadimplemento ilícito, mas de resilição contratual formalizada em comum acordo, posteriormente desfeita por iniciativa exclusiva da consumidora, que se viu diante da situação de desemprego que a impediu de dar continuidade no pagamento das parcelas do financiamento.

Deveras, o sonho da casa própria não foi alcançado por insuficiência financeira da própria autora consumidora.

Assim, inexiste, qualquer conduta da ré que ultrapasse o plano meramente patrimonial da relação contratual e que possa ser qualificada como ofensiva à honra, dignidade ou tranquilidade psicológica da parte autora, a justificar a condenação por danos morais.

Consequentemente, deve ser afastada a condenação por danos morais imposta pela sentença de primeiro grau.

Por fim, à luz do art. 997, parágrafo único, do CPC,
julgo prejudicado
o recurso adesivo interposto pela parte autora, ante a perda superveniente de seu objeto em decorrência do provimento da apelação principal.

Diante da sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86,
caput,
do CPC, redimensiono a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-os proporcionalmente em 50% para cada litigante, inclusive quanto à verba honorária advocatícia, a qual deverá ser recalculada e suportada equitativamente por ambas as partes.

Ante o exposto,
afasto
as preliminares suscitadas nas contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Construtora Cássio e Adriano S/A, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso adesivo da parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025